Tribunal: TJDFT
Processo: 0731358-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731358-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO MAGNINO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO SALDO. IRREGULARIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. 1. Os juros e os índices da atualização monetária das contas PASEP foram definidos pela Lei Complementar 26/1975, tendo havido posteriores alterações do índice de correção pelos órgãos competentes. A planilha de cálculo apresentada pela parte autora adotou parâmetros de cálculo diversos daqueles definidos na legislação especial, nela não constando nem informação acerca dos pagamentos de rendimentos de atualização monetária efetuados via folha de pagamento (o que indica que não foram considerados quando da sua elaboração), nem prova de que tais rendimentos não foram efetivamente creditados em seu favor. 2. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito – vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil – do que não se desincumbiu. 3. “O pedido de majoração de honorários sucumbenciais feito em contrarrazões não é possível de ser conhecido, porquanto não foi manejado no meio processual adequado para ser reformada a sentença.” (Acórdão 1899565, 07419324920238070001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 23/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que os elementos probatórios carreados autos teriam demonstrado que o recorrido suprimiu valores relativos ao PASEP da conta do insurgente, razão pela qual pugna pela condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação pelo dano moral sofrido, bem como pela restituição do montante indevidamente desfalcado. Colaciona julgados do TRF 2a Região, do TRF 5a Região e do STJ para amparar a controvérsia. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A planilha de cálculo apresentada pelo autor/apelante Carlos Alberto Magnino (IDs 60795315 e 60795316) adotou índice de correção monetária com parâmetros diversos dos definidos na legislação especial, revelando valores mais elevados. Por outro lado, o extrato emitido pelo BANCO DO BRASIL relativo à conta individual PASEP retrata a evolução dos depósitos, correção anual do saldo (coluna da extrema direita), retiradas da conta individual do autor, anotações da valorização das cotas do fundo e da distribuição de reservas, atualização monetária e pagamento de rendimentos sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” com o respectivo CNPJ do empregador participante do PASEP (ID 60795314). As rubricas “PGTO RENDIMENTO FOPAG” no extrato da conta PASEP indicam que o autor recebeu anualmente os rendimentos do saldo principal via crédito em folha de pagamento e em conta corrente, o que influencia no cálculo da quantia a ser disponibilizada aos participantes quando satisfeitos os requisitos para saque do benefício. E da planilha de cálculo apresentada pelo autor Carlos Alberto Magnino (IDs 60795315 e 60795316) não se verifica qualquer informação a respeito dos pagamentos de rendimentos efetuados via folha de pagamento e em conta bancária, indicando que não foram considerados quando da sua elaboração, nem prova de não terem sido tais rendimentos creditados em seu favor. Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbia à parte autora/apelante o ônus de provar fato constitutivo do seu direito – vício nos cálculos utilizados para atualização do saldo da sua conta PASEP pelo Banco do Brasil – do que não se desincumbiu (ID 65325536 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024